Tribunal: TJSP
Processo: 1013956-92.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Danos morais fixados em R$5.000,00.
Alegação de omissão e contradição no v. acórdão quanto a incidência de juros de mora sobre a indenização por danos morais que deveria ocorrer a partir do

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Danos morais fixados em R$5.000,00.
Alegação de omissão e contradição no v. acórdão quanto a incidência de juros de mora sobre a indenização por danos morais que deveria ocorrer a partir do arbitramento: não ocorrência. Exegese do artigo 405 do Código Civil Embargos rejeitados.